Tribunal: TJBA
Processo: 8123653-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8123653-16.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: AIDA MARIA ANDRADE LEAL Advogado(s):ANTONIO AUGUSTO ANDRADE ALBUQUERQUE, EIDER DA SILVA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU PROVA TÉCNICA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO COM O VALOR CREDITADO NA CONTA DA APELADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a invalidade de empréstimo consignado lançado em benefício previdenciário de pensionista idosa, condenou o apelante à restituição em dobro dos descontos indevidos e ao pagamento de indenização por danos morais, com compensação do valor creditado na conta da apelada e não devolvido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 4 questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado impugnado pela consumidora foi validamente celebrado; (ii) estabelecer se o contrato e o comprovante de TED bastam para demonstrar a autenticidade da assinatura e a regularidade da contratação; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais; e (iv) definir se há sucumbência recíproca e se deve ser mantida a compensação entre a condenação e o valor creditado à apelada. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação controvertida é de consumo, pois a apelada é destinatária final do serviço financeiro e a instituição bancária atua como fornecedora de serviços. A consumidora nega a contratação e impugna expressamente a assinatura lançada no instrumento contratual, o que transfere à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do documento que produziu, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ. O consumidor não pode ser compelido a provar fato negativo, razão pela qual incumbe ao banco demonstrar a higidez da formação do negócio jurídico de que pretende extrair efeitos sobre verba previdenciária. A mera juntada de cópia do contrato e de comprovante de TED não comprova a autenticidade da assinatura nem a válida manifestação de vontade, porque tais documentos apenas evidenciam a exteriorização administrativa da operação e o ingresso do numerário em conta. A prova técnica era central para elucidar a controvérsia, e a instituição financeira, embora intimada especificamente para indicar outras provas à luz do Tema 1061 do STJ, informou não ter outras provas a produzir, deixando de requerer perícia grafotécnica ou outro meio técnico idôneo. A inércia probatória do banco impede o reconhecimento da regularidade da contratação e autoriza a conclusão de que não houve demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, nos termos do art. 373, II, do CPC. A cessão do crédito não supre a falta de prova da formação válida do contrato originário, porque transfere apenas a titularidade do crédito e não convalida negócio jurídico cuja existência permanece não demonstrada. A repetição do indébito em dobro é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porque os descontos decorreram de contratação não provada, mantiveram-se até a judicialização e não resultaram de engano justificável, em consonância com a orientação firmada no EAREsp 1.413.542/RS. Os descontos indevidos sobre pensão por morte percebida por pessoa idosa, verba de natureza alimentar, superam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, sendo adequada a manutenção do valor fixado em R$ 5.000,00, vedada sua majoração por ausência de recurso da apelada. A invalidação do contrato não autoriza a retenção definitiva, sem causa jurídica, do valor efetivamente creditado na conta da apelada e não devolvido, de modo que a compensação com o montante da condenação constitui técnica legítima de equalização patrimonial para evitar enriquecimento sem causa. Não há sucumbência recíproca, porque a apelada decaiu minimamente e venceu os pedidos principais, incidindo o art. 86, parágrafo único, do CPC, além de a fixação de danos morais em valor inferior ao postulado não autorizar reciprocidade, conforme a Súmula 326 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Impugnada especificamente a assinatura aposta em contrato bancário, incumbe à instituição financeira provar sua autenticidade por meio técnico idôneo. 2. A cópia do contrato e o comprovante de TED não bastam, por si sós, para demonstrar a regularidade da contratação quando há controvérsia específica sobre a assinatura do consumidor. 3. A cobrança fundada em empréstimo consignado não comprovado autoriza a repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável. 4. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável. 5. A invalidação do contrato não impede a compensação do valor da condenação com o numerário efetivamente creditado à consumidora e não devolvido, a fim de evitar enriquecimento sem causa. 6. O decaimento mínimo da parte apelada não autoriza o reconhecimento de sucumbência recíproca. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, parágrafo único, 373, II, e 429, II. CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1061. STJ, EAREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, com modulação de efeitos a partir de 30.03.2021. STJ, AgInt no AREsp 2298376/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.11.2024, DJe 03.12.2024. STJ, Súmula 326. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8123653-16.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO S.A. e Apelada AÍDA MARIA ANDRADE LEAL. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.